Tribunal: STF
Processo: ARE 1380001
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Vistos.



    Trata-se de agravos contra as decisões que não admitiram recursos extraordinários interpostos contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — Provimento de cargo em comissão com atributos técnicos — Necessidade de concurso público —Inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal n° 219/2007 (Anexo III), do Município de Pilar do Sul, com consequente nulidade das portarias de nomeação para cargos comissionados e condenação dos réus nas penas impostas pela Lei n° 8.429/1992 — Incompatibilidade entre a referida Lei Municipal e o disposto no artigo 115, incisos II e V, da Constituição do Estado de São Paulo, o qual serve de parâmetro ao controle de constitucionalidade sub judice — Confronto já analisado pelo Órgão Especial com a procedência Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0188806-39.2011.8.26.0000 — Nomeação sem preenchimento de qualificação técnica — Improbidade administrativa verificada — Aplicação das sanções que deve refletir a gravidade das infrações, considerada a proporcionalidade e escopos da Lei de Improbidade Administrativa — Apelações não providas.”



    Os três embargos de declaração opostos contra o mencionado acórdão foram rejeitados.



    Angélica Yuko Ando Kaneko, nas razões de seu apelo extremo, alega violação dos artigos 5º, caput e incisos II e LV, e 37, inciso XXI, da Constituição Federal. 



    Luciana Aparecida Marques Ferraz, por sua vez, sustenta, nas razões do recurso extraordinário, afronta ao artigo 37 da Carta da República. 



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer a lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, pelo desprovimento dos agravos. Referido parecer porta a seguinte ementa:



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROVIMENTO DE CARGO EM COMISSÃO COM ATRIBUTOS TÉCNICOS. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 219/2007 (ANEXO III), DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL, COM A CONSEQUENTE NULIDADE DAS PORTARIAS DE NOMEAÇÃO PARA CARGOS COMISSIONADOS E CONDENAÇÃO DOS RÉUS NAS PENAS IMPOSTAS PELA LEI Nº 8.429/1992. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2º, 5º, CAPUT E INCISOS II, LV E XXI, E 37 DA CF/88. DESCABIMENTO. PRECARIEDADE DAS PRELIMINARES DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, SENDO A OFENSA AOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INDIRETA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS (SÚMULA Nº 279- STF). EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DE ORDEM LEGAL QUE SUBSISTIRAM AO CRIVO DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283-STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS AGRAVOS.”



    Decido. 



    Os recursos não merecem trânsito, uma vez que as recorrente não apresentaram nas petições recursais tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela.



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2022. 



Ministro Dias Toffoli 



Relator 



Documento assinado digitalmente